Tribunal: TJMT
Processo: 1011842-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011842-79.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITADO), ALBERTO NEVES DA SILVA - CPF: 110.206.011-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011842-79.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS -
QUESTÃO DE NATUREZA CIVIL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2o, I, DO ART.1o, DO PROVIMENTO 004/2008 CM – ATRIBUIÇÃO LEGAL DA VARA CÍVEL -
CONFLITO PROCEDENTE
.

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário pois trata apenas de indenização de natureza civil, a competência para o processamento é da Vara Cível (art. 1o, I, §2o, do Provimento 004/2008 CM).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Turma:

Conflito de Competência n.
1011842-79.2020.8.11.0000 suscitado
pelo Juízo da 1
a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital
em relação ao Juízo da
10a Vara Cível da
mesma comarca, que declinou da competência para conhecer e julgar a Ação de Reparação de Danos Materiais.

O Juízo suscitante aduz
a autora não discute contrato e seu acessórios, mas simplesmente reclama da prestação de serviço inadequada que resultou na existência de valores menores ao que teria direito perante o PIS/PASEP, portanto, meramente de natureza civil, nos termos do R.Provimento n.04/2008/CM, parágrafo 2o
(ID 32943506 - Pág. 3).

O Juízo suscitado, por sua vez, sustenta que a matéria tem conteúdo financeiro e portanto a competência é da Vara Especializada.

Intimada, a douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer por ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID 48524467).

É o relatório.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011842-79.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O Provimento 004/2008 CM atribuiu às 4a, 8a, 15a e 16a Varas Cíveis da Capital nova competência, passando a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário, cabendo-lhes exclusivamente
processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

Como visto, foi-lhes atribuído o julgamento das causas em que são discutidas as matérias tratadas no §1o do art.1o:

§ 1o.
Deverão tramitar por essas varas especializadas
, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro;
títulos vinculados a contratos
e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

Já no §2o foram definidas as excludentes:

§ 2o.
Excluem-se da competência dessas unidades
as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de
natureza eminentemente civil
. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.”

Portanto, a competência não é decidida meramente porque há no polo passivo uma instituição financeira, mas sim pela natureza da demanda.

No caso concreto, a lide originária está relacionada a reparação por danos materiais decorrentes da prática de ato ilícito pelo réu, consistente na má gestão do fundo do programa PIS/PASEP, especialmente porque não teria mantido o saldo acumulado na conta do autor até a promulgação da CF/88 e nem efetuado a devida atualização monetária.

Assim, o autor não questiona a operação financeira, mas sim a conduta negligente.

Logo, a Ação tem natureza civil, de maneira que não se submete às regras específicas do Direito Bancário, o que afasta o seu processamento e julgamento na Vara Especializada. Aplica-se então o §2o, I, do art.1o, do Provimento 004/2008 CM.

Esta Turma já analisou caso análogo a este. Confira-se a ementa:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL –EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – CONFLITO PROCEDENTE.

A ação que discute a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pretende a responsabilização nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário.
(CC 1010955-95.2020.8.11.0000, Segunda Turma de Direito Privado, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 02/07/2020).

E ainda: CC 1008541-27.2020.8.11.0000 e CC 1009398-73.2020.8.11.0000.

Pelo exposto,
julgo procedente o presente Conflito
para declarar a competência do Juízo suscitado (Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020